Tribunal: TJPA
Processo: 0001166-76.2014.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº: 0001166-76.2014.8.14.0401.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM:
CAPITAL (VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES).
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE: A.C.S.
ADVOGADO: RODRIGO GODINHO - OAB/PA 13.983.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MINIMO LEGAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ART. 226, II, DO CPB E DO AUMENTO RELATIVO À CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Evidencia-se no caso em apreço, que a
materialidade
e a
autoria delitiva
restaram efetivamente comprovadas pela palavra detalhada e coerente da menor, corroborada pelas demais provas carreadas ao feito, sendo
incabível o acolhimento do pleito absolutório
, devendo a condenação ser mantida nos termos em que foi prolatada.
2
. Presentes três circunstâncias desfavoráveis ao apelante, inviável a fixação da pena-base no mínimo legal.

3
.Incabível

o afastamento da qualificadora do art. 226, II, do CPB, uma vez que a mesmo decorre da própria literalidade do dispositivo legal, que impõe maior punição ao delito em exame, praticado pelo pai contra sua própria filha.
4
. Inviável a exclusão do aumento relativo a continuidade delitiva, uma vez que restou devidamente comprovado que os crimes foram praticados pelo apelante contra a sua filha, por reiteradas vezes, ao longo de 03 (três) anos, mediante as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, caracterizando a ocorrência do crime continuado, justificando o aumento de um só dos crimes, em 1/5 (um quinto), totalizando a pena em 18 anos de reclusão, a ser cumprida em regime, inicial, fechado.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Decisão unânime
.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos
, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de novembro e término em 23 de novembro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 16 de novembro de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora

PROCESSO Nº: 0001166-76.2014.8.14.0401.
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL (VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES).
RECURSO: APELAÇÃO PENAL
APELANTE: A.C.S.
ADVOGADO: RODRIGO GODINHO - OAB/PA 13.983.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto em favor de
A.C.S.,
em face da decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Capital
, que condenou o apelante como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no

art. 217-A c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71 todos do CP,
à pena de
18(dezoito) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime, inicial, fechado
.

Narra a peça acusatória, que

a vítima pediu ajuda ao Conselho Tutelar da Cremação, pois desde os 10 (dez) anos de idade era abusada por seu genitor no interior de sua casa e na loja embaixo de sua residência. Consta, ainda, da exordial que os abusos iniciaram quando a mãe da menor foi ter o segundo filho e a mesma precisou dormir com o pai, o qual, certa noite passou a mão em suas pernas e vagina, e ao questionar o pai no dia seguinte, obteve a resposta de que ele não lembrava. Após isso, os abusos se tornaram frequentes, sendo a vítima obrigada a assistir filmes pornográficos e diariamente, no período da tarde, manter com seu pai conjunção carnal, sexo anal e oral, enquanto sua mãe dormia. Acrescenta a denúncia, que o acusado teria colocado um sofá no depósito da loja, a fim de facilitar a prática do crime, além de levar a vítima todos os meses para tomar injeção de anticoncepcional, com a desculpa de levá-la ao ginecologista.(fls. 02/04).

Em
razões recursais
, pugna o sentenciado por sua
absolvição
, sob o argumento de insuficiência probatória.
Subsidiariamente
, pleiteia:

a). redução
da

pena-base para o mínimo legal, 08(oito) anos
,

sustentando a

ausência de fundamentação adequada na análise e valoração das circunstâncias judiciais

b) b) exclusão da causa de aumento do art. 226, inciso II e do art. 71 do CPB (Crime Continuado). (fls. 267/275).

O representante do
parquet,
em
contrarrazões,

opinou pelo
desprovimento
do apelo, com a manutenção da r. sentença condenatória. (fls. 280/292).

Em
contrarrazões
, a Defensoria Pública, atuando como
assistente de acusação
, pugnou pelo
não provimento do apelo
. (fls. 370/374).

Parecer da douta Procuradora de Justiça
, Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
. (fls. 339/182).

É o relatório.
V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Insurge-se o apelante,
A.C.S.,
em face da decisão proferida pelo
Juízo da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Capital
, que o condenou como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no

art. 217-A c/c art. 226, inciso II, c/c art. 71 todos do CP,
à pena de
18(dezoito) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime, inicial, fechado
.

Pugna, inicialmente,

o apelante por sua
absolvição,
sob o fundamento de insuficiência probatória.

Contudo, não obstante os argumentos sustentados em suas razões recursais, tenho que razão não lhe assiste.
Da Autoria e Materialidade Delitiva.

A
materialidade
do delito restou consubstanciada pelo laudo pericial de nº 61966/2013, realizado no dia 25.09.2013, (fl. 15),quando a ofendida já contava 14 anos, o qual atesta vestígios de prática de conjunção carnal e de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, decorrente de provável cópula ectópica perianal, podendo também ser aferida por meio da prova testemunhal e das declarações da vítima prestadas em juízo e perante o atendimento social, conforme doc. de fls. 144/151 dos autos.

Ressalte-se que, o reconhecimento dos crimes contra a liberdade sexual não está restrito à constatação pericial, já que estes, por sua natureza, podem não deixar vestígios detectáveis, mas nem por isso obstam a configuração da prática delitiva, já que a prova técnica pode ser suprida pela testemunhal, consoante previsão do art. 167 do Estatuto Repressivo, especialmente quando o Laudo não aponta a data da rotura do hímen, conforme se verifica,
in casu,
máxime porque os atos sexuais perpetrados tiveram início quando a ofendida possuía 10 (dez) anos de idade.

A
autoria
também restou induvidosa, porquanto a declaração da ofendida e das testemunhas seguiu uma linearidade na exposição do fato, conforme passo a transcrever:

A vítima,
A.B.S.S
., ao ser ouvida por ocasião da audiência de instrução e julgamento, já com 15 anos de idade, acompanhada de seu representante legal, declarou, que

passou a residir com o acusado na idade de seis anos, juntamente com sua mãe e dois irmãos, em uma residência de altos e baixos; Que neste período seu pai decidiu construir uma loja na parte de baixo do imóvel; Que todos dormiam no mesmo quarto, sendo que sua mãe dormia em uma cama de casal com os dois irmãos e havia um beliche em que a vítima dormia na parte de cima e o acusado na parte de baixo, todavia, como só tinha um ventilador, a vítima foi forçada a dormir com o pai, ocasião em que ele começou a pegar em suas partes íntimas, ato repetido diversas vezes; Que sempre que perguntava ao pai o porquê de estar fazendo isso, ele dizia que não se lembrava; Em outra ocasião, quando esta estava trabalhando na loja, ainda em construção, o pai a chamou, dizendo que queria lhe ensinar algo antes que outros ¿caras¿ o fizessem; Que o réu colocou um filme pornográfico e disse para a vítima assistir; Que neste mesmo dia, pela parte da tarde, o acusado lhe disse que ela deveria ir para a loja, mas a levou para um quarto nos fundos da loja, onde começou a tocá-la no corpo, dizendo que ela deveria fazer igual ao vídeo; Daí ela deixou, foram só toques; Que no transcorrer de uma semana, quando estavam dormindo, ela acordou com o pai a penetrando; Que ela gritou, despertando sua mãe, que somente olhou e voltou a dormir; Que os abusos ocorriam de segunda à sábado, dias em que a loja funcionava, entre às 14:00 e 14:30; Que o acusado teria colocado várias caixas na loja a fim de encobrir um sofá-cama que havia colocado para abusar dela; Que em certa ocasião, enquanto assistia um programa de TV que tratava de abusos sexuais, entendeu que o que seu pai fazia era errado e decidiu contar para sua mãe; Que sua mãe disse que iria conversar com o réu quando este chegasse; Que quando ele chegou, subiu para o quarto para conversar com sua mãe e quando este desceu, perguntou à ela se estava louca, se era isso que ela aprendia na escola; Que sua mãe veio logo atrás, dizendo que a vítima estava nervosa; Que o réu dizia que ela estava nervosa porque estava mentindo; Que subiram novamente, e quando desceram foi como se nada tivesse acontecido; Que seu pai sempre foi agressivo, deixava ela, sua mãe e seus irmãos trancados em casa, nunca deixava os parentes de sua genitora visitá-los; não a deixava ter amigos; Que somente ia da escola para casa e vice-versa; Que o réu sempre a deixava e buscava no colégio; Que por diversas vezes sua mãe presenciou os abusos; Que a mãe via, ela chegou a ver enquanto ele fazia; Que ela não tava nem aí; Que os irmãos ficavam muito presos; Que planejou fugir de casa; Que o pai começou a abusar dela o tempo todo; Que começou a fazer oral; Que planejou a fuga; Que não sabia nem atravessar uma rua e saiu apavorada, com medo que ele a achasse; Que fugiu até a casa da sua tia, mas não contou nada para a tia porque ficou medo que ela a devolvesse para o pai; Que foi parar em uma igreja onde contou sobre os abusos para assistentes sociais; Que foi encaminhada para o Conselho Tutelar; Que fez exames na Santa Casa; Que foi para a casa de passagem; Que seu tio e sua mãe foram buscá-la na casa de passagem, pois sua mãe havia saído de casa e agora estava com seus familiares; Que sua mãe ficou furiosa e lhe disse para esquecer tudo; Que sua mãe mesmo após os fatos ainda mantinha contato com o acusado por telefone e lhe relatou uma vez que seu pai disse que se a pegasse, iria enchê-la de porrada e deixar roxa ou a mataria; Que ele planejava levar ela para um lugar, onde ele cuidaria de tudo; Que ficou com muito medo, que ele batia nela, nos irmãos e na mãe; Que a mãe disse que acabei com a vida dela, que sou culpada de tudo; Que a mãe continuava a se encontrar com o pai; Que sua mãe saiu de casa para ficar com o seu pai e só retornou para entregar os documentos e disse que não estava mais nem aí para ela e os irmãos; Que a mãe não gosta dela, não gosta da gente; Que depois que a mãe foi embora, recebia ameaças; Que seu pai ligava para ela, proferindo ameaças, dizendo que iria pegá-la, que estava a seguindo; Que ficou com muito medo; Que teve um quadro de depressão; Que faz acompanhamento com psicólogo e psiquiatra; Que faz uso de remédios; Que é ansiosa e chega a se machucar com gilete; Que tem medo de que o acusado mande alguém matá-la, pois este lhe manda bilhetes com conteúdo ameaçador; Que a mãe sabia de tudo que acontecia, ela até confirmou depois; Que começaram os abusos quando tinha 10 anos; Que a primeira vez estavam no quarto, era de madrugada, ele me virou de costas e me falou pra ficar calada, quando ocorreu a penetração ele tampou minha boca, porque eu tinha gritado, eu falei que doeu muito; Depois que aconteceu, num outro dia, ele me levou para baixo e aconteceu novamente, eu falava pra ele que doía muito e começava a gritar; Que ele começou a me amarrar, porque eu impedia, eu fechava as pernas, dai ele me abria e amarrava, colocava um pano na minha boca; Que no dia anterior a sua fuga tinha sido abusada; Que antes de fugir, notou que o réu estava muito íntimo de sua irmã pequena; Que começou a perceber uns comportamentos nela, que ficava sozinha; Que ficou com raiva e ficou pensando em como fugir; Que de madrugada chorava muito, porque doía e às vezes ele me mordia; Que os abusos ocorreram entre seus dez e treze anos; Que todos os meses seu pai lhe levava para tomar injeção de anticoncepcional; Que às vezes, o pai lhe amarrava para praticar os abusos. (mídia de fl. 166).

Perante a autoridade judicial, a testemunha

informante,
Leonilse Costa da Silva
(mãe da vítima), declarou que soube dos fatos quando foi ao Conselho Tutelar, onde lhe foi relatado que a vítima havia sido levada ao local transtornada. A conselheira tutelar lhe informou que havia uma denúncia de que a menor era abusada sexualmente por seu genitor. Quando questionou à filha, esta lhe confirmou ter sofrido os abusos pelo ora acusado; Que os atos consistiam em toques nas pernas e no órgão genital; Que a vítima ficava tomando conta da loja; Que indagou o réu sobre os fatos, tendo ele negado ter abusado da filha, dizendo que esta teria problemas no colégio; Que ela teria envolvimento com um menino na escola; Que a vítima fez acompanhamento psicológico; Que não notou mudança de comportamento na filha; Que o relacionamento entre o réu e a filha era bom e nunca viu nada estranho entre os dois; Que não contou para ninguém sobre o ocorrido; Que hoje a filha reside com o tio, que possui provisoriamente a guarda da menor; Que ainda reside com o acusado e não acredita que ele tenha praticado abusos contra sua filha; Que sua filha às vezes mentia; Que os outros dois filhos residem com o tio, juntamente com a vítima; Que não paga pensão alimentícia para os filhos; Que no tempo do ocorrido sempre ficava em casa; Que inicialmente foi induzida por seus familiares a solicitar medidas protetivas, as quais pediu revogação; Que no dia anterior em que a vítima fugiu nada de estranho aconteceu; Que na mesma semana em que a filha fugiu, o acusado ameaçou tirá-la do colégio. (mídia de fl. 166).

O depoimento da testemunha,
Maria Margareth Gonçalves dos Reis
, que trabalhava de forma voluntária na Igreja Santo Antônio de Lisboa, como assistente social, ratifica a dinâmica do fato acima transcrita, ao relatar que a vítima chegou no local aparentemente nervosa, em estado de choque, dizendo não saber onde morava; Que ao se acalmar, relatou que era abusada todos os dias pelo pai; Que havia contado para sua mãe, mas ela não acreditava; que os abusos aconteciam pela parte da tarde quando a mãe subia com os irmãos, e a vítima ficava sozinha na loja com o pai; Que este colocava filmes pornográficos para ela assistir; Que os abusos se iniciaram quando a menor tinha dez anos; que os abusos se caracterizavam em conjunção carnal e sexo anal; Que o pai a levava mensalmente para tomar injeção de anticoncepcional; Que a vítima não gritava pois o réu a ameaçava; Que após os relatos da vítima, a encaminhou para o Conselho Tutelar; Que perante os Conselheiros, a menor relatou os mesmos eventos. (mídia de fl. 166)

O recorrente,
A.C.S.
por sua vez, manteve em ambas as fases a negativa de autoria, e ao ser interrogado pela autoridade judicial, negou os fatos a si imputados,
afirmando
que a vítima, desde que passou a residir com ele, não se sentia à vontade
;
que ela estava em busca de liberdade para namorar; Que a filha sempre teve liberdade de praticar os atos comuns; Que a vítima está sendo manipulada pela tia; Que esta sempre teve raiva dele, pois quando a genitora da vítima estava grávida dela, a irmã achava que ele não iria assumir a paternidade; Que acredita que os abusos ocorreram dentro do colégio; Que por vezes, presenciou no colégio da vítima relações homossexuais, meninos entrando no banheiro feminino, uso de entorpecentes e em certa ocasião viu a filha sair do banheiro da escola chorando, mas não disse o que aconteceu; Confirma que por duas vezes levou a vítima para tomar injeção anticoncepcional, em virtude do seu comportamento na escola; Que percebeu um comportamento estranho na filha; Que foi chamado na escola pois a vítima estaria com notas baixas; Que a mãe da menor tinha conhecimento dessas injeções hormonais; Confirma que no depósito da loja havia um sofá-cama; Que todos dormiam no mesmo quarto, sendo que a vítima dormia na parte de cima do beliche; Que a vítima nunca dormiu com ele; Que nunca ninguém lhe relatou que a filha mantinha relação sexual com alguém do colégio; Que não tem contato com os filhos por um ano e não paga pensão; Que no colégio da vítima havia um homem que

se envolvia com as menores, e ele teria encontrado uma carta de sua filha onde constava o nome desse indivíduo
.
(mídia de fl. 166).

Contudo, destaco que as alegações do recorrente padecem de credibilidade, uma vez que nenhuma prova foi oferecida para comprovar a negativa sustentado pelo réu, a ponto de desmerecer a palavra da ofendida e das demais testemunhas inquiridas, especialmente pelo fato de que a ofendida foi contundente em afirmar, por ocasião da audiência de instrução e julgamento e perante as assistentes sociais que foi abusada por seu pai desde os 10 anos, restando evasivas no bojo dos autos as suposições levantadas pelo acusado, na tentativa de eximir-se da autoria do delito.

O argumento de que a vítima está sendo manipulada pela tia não apresenta qualquer coerência, especialmente se observarmos que a menor ao sair de sua residência não se dirigiu a casa de seus familiares, mas sim a uma igreja, buscando de alguma forma auxílio.

Some-se a isso, o estado emocional em que se encontrava a ofendida ao chegar na Paróquia, fato devidamente descrito no Relatório de Atendimento de fl. 13 dos autos de I.P., que relata
¿um aparente bloqueio de memória¿
, o que não se coaduna com o comportamento de alguém que está apenas criando uma situação inverídica. Ademais, tal estado emocional restou devidamente retratado pelo parecer psicológico emitido pelo PROPAZ, juntado às fls. 144/151, do qual destaco os seguintes trechos:

¿Quanto a A. B., os padrões de comportamento presentes em seu repertório comportamental são condizentes com história de violência sexual: elevado nível de ansiedade; humor deprimido; dificuldades de interação com os pares; dificuldades em relação ao sono; alterações na alimentação; sexualidade exacerbada. Observa-se ainda a presença de sintomas que indicam um grave comprometimento psicológico; prática de comportamentos auto-lesivos, ideações suicidas e ideações e planejamento homicida. O caso de violência descrito neste documento, de acordo com os depoimentos prestados, inclui variáveis que contribuem para um quadro de maior desajuste psicológico: exposição continuada e frequente a situações de violência (durante 4 anos, episódios de violência quase diários); práticas sexuais das mais invasivas (sexo oral, penetração vaginal e penetração anal); violência sexual acompanhada de outros tipos de violência (violência psicológica, violência moral, violência física, incluindo situação de cárcere privado); acompanhamento do agravamento do estado de saúde e falecimento da irmã, privada de cuidados médicos; tipo de vínculo entre o acusado e a vítima (pai e filha); descrédito e conivência por parte da mãe, quando a adolescente lhe revelou a ocorrência de abuso sexual. Um outro aspecto que chamou a atenção durante a avaliação psicológica da adolescente, foi o seu relato isento de emoções. Invariavelmente, Adrian Beatriz narrou sobre a história de violência que viveu de forma tranquila, chegando a rir algumas vezes, aparentemente sem sentir o sofrimento que descrevia. No entanto, esse ¿distanciamento¿ observado durante os relatos, como se a personagem da narrativa fosse outra pessoa e não ela própria, é comumente observado em vítimas de violência continuada e extrema. E acaba por se constituir em mais um indício de desajuste psicológico. Diante do exposto, conclui-se que há indícios de história de exposição à violência sexual.¿

Logo, vislumbra-se,
in casu
, que a palavra da vítima não está isolada do contexto probatório e tem especial relevância como elemento de prova colhido na fase policial e judicial
.

Saliente-se, ainda, que o relato reiterado da menor não apresenta qualquer contradição, não havendo justificativa plausível para que a mesma criasse tal fato, apontando seu pai como autor de um crime tão grave, sendo plenamente compreensível que tenha demorado para contar sobre os episódios de abusos dos quais foi vítima, por medo das ameaças do abusador, uma vez que permanecia morando com este sem receber qualquer apoio de sua mãe.

Convém, ainda, salientar,

como destacou o MM. Julgador,
¿que em crimes realizados no ambiente doméstico e familiar, mormente contra vítimas que tenham a resistência reduzida (como é o caso de crime praticado contra criança ou adolescente), o agente se prevalece dessa situação e repete o fato delituoso ao longo do tempo, aproveitando-se da vulnerabilidade - física e mental - da vítima, fato que dificulta o conhecimento da sua ocorrência pelas autoridades policiais e terceiros.¿
(fl. 197.v.).

Isso posto, conforme afirmado na sentença, a prova da
autoria
restou efetivamente demonstrada pela palavra detalhada e coerente da vítima,

em consonância com a prova oral e documental colacionada ao feito, formando um acervo probatório suficiente para respaldar o decreto condenatório, não havendo razão para
acolhimento do pleito absolutório
.

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N.º 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A modificação da conclusão fática alcançada pelas instâncias ordinárias acerca da comprovação da autoria e da materialidade delitivas, delineada após exauriente exame dos elementos probatórios produzidos durante a fase inquisitorial e em juízo, exigiria, necessariamente, aprofundado reexame de provas, o que não é possível nos limites estreitos do recurso especial, conforme se extrai da Súmula n.º 7 desta Corte Superior.
2. O depoimento da vítima, em crimes dessa natureza, possui enorme relevância, ante as circunstâncias em que normalmente os crimes sexuais ocorrem, como, por exemplo, às escondidas e longe de testemunhas.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1290265/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019)
Passo ao exame da dosimetria da pena.
Da fixação da pena-base no mínimo legal
.

Pugna o recorrente pela
fixação

da pena-base no mínimo legal
, argumentando que o MM. Julgador não fundamentou de forma adequada a valoração atribuída as circunstâncias judiciais.

Conforme se extrai do
decisum
combatido, o Magistrado
a quo
ao analisar as circunstâncias do art. 59 do CPB, reconheceu como

desfavoráveis ao sentenciado, a
culpabilidade, as circunstâncias e consequências do crime,
fixando a pena-base pouco acima do mínimo legal, ou seja, em
10(dez) anos de reclusão
.

Confira-se os termos da r. decisão:
¿Feitas tais considerações, passo à dosimetria da pena, com fulcro no artigo 68 do CP.1a FASE. Inicialmente, analiso as circunstâncias do art. 59 do CP: 1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois, além do réu praticar conjunção carnal e ato libidinosos em sua filha, o réu a obrigava a assistir filmes pornográficos. O delito iniciou quando a vítima tinha tenra idade, apenas 10 anos. 2. Os
antecedentes
criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu não possui antecedentes criminais. 3. Quanto à
conduta social
do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em seu desfavor.

4. A
personalidade
do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.5. Os
motivos
do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal - satisfazer a sua lascívia. 6. As
circunstâncias
do crime analisam o seu ¿modus operandi¿, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso, relevante considerar que o réu se aproveitava de momentos que ficava a só com a filha para estuprá-la; chegou a montar um ¿quartinho¿ nos fundos da loja para estuprá-la rotineiramente; deixava a filha presa em casa, com cadeado, a fim de não ter contato com ninguém e assim não relatar o crime para ninguém. O fato de o acusado ser pai da vítima será oportunamente valorado em outra fase da dosimetria. 7. As
consequências
do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, além dos danos inerentes ao tipo penal (que se revertem no psicológico da vítima), observa-se que houve a desestruturação familiar. A vítima e seus irmãos moram com o tio, a mãe os abandonou para viver com o réu. O réu e a mãe deixaram de contribuir para o sustento das crianças, que foram abandonadas. A vítima tem severo dano psicológico, chegando a se cortar e ter pensamentos suicidas. 8. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o cometimento do crime. Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, três delas negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), fixo a pena-base, por critério de razoabilidade, em
10 ANOS DE RECLUSÃO.¿

Atenta aos fundamentos contidos no
decisum
, verifico que o pleito defensivo não merece acolhida.

Com relação a
culpabilidade
, leciona nossa doutrina pátria que na análise desta circunstância judicial, o magistrado
"deve aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu."
(DELMANTO, Celso e outros. Código Penal Comentado. 7ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 186).

In casu
, vê-se que o magistrado sentenciante negativou, acertadamente, a
culpabilidade
do réu, tendo em vista que o mesmo iniciou sua própria filha na prática de atos sexuais, submetendo-a, ainda, a assistir filmes pornográficos, quando a mesma contava apenas 10 anos de idade, circunstâncias que a meu ver agravam sobremaneira sua conduta, em virtude da reprovação moral que advém da mesma, exigindo

maior reprovabilidade.

Da mesma forma, há que ser mantido o desvalor atribuído as
circunstâncias
e
consequências do crime
, visto que a conduta do apelante extrapola os limites da previsibilidade, porquanto violou a relação de confiança existente no seio familiar, aproveitando-se do fato de ficar sozinho com sua filha para praticar com a mesma o delito em exame, construindo, inclusive, um quartinho nos fundos para a prática do crime, produzindo com sua conduta extremo dano psicológico à menor, que além de sofrer o abuso sexual ainda fora coagida emocionalmente pelas ameaças proferidas pelo réu contra sua integridade física, circunstâncias que extrapolam os limites descritos no tipo penal e justificam a exacerbação da pena.

Por conseguinte, mantenho tais vetores desfavoráveis ao apelante, tendo em vista as marcas nefastas desencadeadas durante e após a ocorrência do fato delituoso

Sobre a matéria:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. VÍTIMA INCAPAZ DE OFERECER RESISTÊNCIA. OFENDIDA DORMIA NO MOMENTO DOS FATOS. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO ESPECIAL.
DOSIMETRIA. ADEQUADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. (...);
3. A palavra da vítima tem relevância diferenciada nos crimes contra a dignidade sexual. Precedentes.
4. A violação da confiança depositada no agente
e
a ocorrência de transtornos psicológicos autorizam a exasperação da pena-base.
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1103678/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019).

À vista do exposto, deve ser mantida incólume a pena-base de
10 (dez) anos de reclusão
fixada na r. decisão, face à presença de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, não havendo qualquer alteração a ser feita.
2a Fase

Não havendo circunstâncias atenuantes ou agravantes, mantenho a pena intermediária em
10 anos de reclusão.
3a Fase
Da exclusão da qualificadora do art. 226, II, do CPB.

Nessa fase, requer o apelante o afastamento da causa de aumento do art. 226, II do CPB.

Todavia, mais uma vez tenho que razão não lhe assiste.

O caso em exame certamente reclama maior punição, enquadrando-se em uma das hipóteses estabelecidas no art. 226, II, do CPB,
uma vez que o apelante é pai da vítima
, restando, assim, incabível a exclusão do aumento de pena relativo à qualificadora requerida, eis que decorre da própria literalidade do artigo.

Assim, ausente causa de diminuição de pena. Presente a causa de aumento prevista no art. 226, II, do CP, mantenho o aumento da pena em metade (5 anos), totalizando em
15 anos de reclusão.
Da continuidade delitiva.

Nessa fase, pleiteia o apelante pela exclusão do aumento relativo à continuidade delitiva.

Todavia, incabível o afastamento requerido, uma vez que restou devidamente comprovado que os crimes foram praticados pelo apelante, contra a sua filha, por reiteradas vezes, ao longo de 03 (três) anos, mediante as mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, caracterizando a ocorrência do crime continuado disposto no art. 71 do CPB, justificando o aumento de 1/5 aplicada na r. sentença, totalizando uma pena de
18 anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime, inicial, fechado,
nos termos do art. 33, §2º, alínea ¿a¿ do CPB.

Por conseguinte, não vislumbro no presente feito razão apta a ensejar a redução da pena aplicada ao sentenciado, porquanto sua exacerbação se deu com base nas circunstâncias do caso concreto, considerando a presença de três vetores desfavoráveis; o fato do réu ser o pai da vítima, bem como o reconhecimento da continuidade delitiva, as quais restaram fundamentadas em elementos de convicção produzidos no processo, não havendo qualquer reparo a ser feito na reprimenda aplicada, devendo permanecer no
quantum
fixado na r. sentença.

Ante o exposto, e acompanhando parecer do Órgão Ministerial,
conheço do recurso e nego-lhe provimento,
mantendo a r. decisão em todos os seus termos.

Por fim, determino o desentranhamento da peça recursal de fls. 358/365, conforme requerido pela Defensoria Pública, na condição de assistente de acusação, à fl. 375 dos autos.

É o voto.

Belém, 16 de novembro de 2020.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora